Tribunal: TJDFT
Processo: 0734705-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734705-71.2024.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA RECORRIDO: DS LOPES COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 110 do Código de Processo Civil-CPC: “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. O artigo dispõe sobre a hipótese de sucessão quando o falecimento ocorre durante o curso do processo. Não é aplicável quando a extinção da pessoa ocorre antes da propositura da ação. 2. No caso, a extinção da sociedade empresária ocorreu por liquidação voluntária, com baixa datada do dia 31/01/2023, data anterior ao ajuizamento da ação, em 19/08/2024. Quando a ação foi ajuizada a parte já não tinha personalidade jurídica. Não há como se aperfeiçoar a relação jurídica processual. Precedentes. 3. Extinta regularmente a pessoa jurídica, termina sua personalidade jurídica. Como consequência, a pessoa perde a capacidade de ser parte. A capacidade de ser parte constitui pressuposto processual de existência. Se a parte não tem personalidade no momento do ajuizamento da ação é incabível a sucessão porque a relação jurídica processual não chegou a existir. 4. Em caso de descumprimento do acordo celebrado, deve a credora buscar a satisfação de seu crédito em demanda própria dirigida diretamente ao antigo sócio e desde que comprovada a responsabilidade pelas dívidas da sociedade empresária. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 110 e 190, ambos do Código de Processo Civil, e 1.080 do Código Civil, defendendo a possibilidade de autocomposição promovida pelas próprias partes. Aponta que o acordo promovido constitui direito por manifestação bilateral. Sustenta que a sucessão processual não foi considerada. Pleiteia a homologação do acordo pactuado. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJPR e do STJ, para demonstrá-lo. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JACKSON WILLIAM DE LIMA, OAB/PR 60.295 (ID 75202069). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 110 e 190, ambos do Código de Processo Civil, e 1.080 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SOCIEDADE JÁ DISSOLVIDA REGULARMENTE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ultimada a liquidação da sociedade antes do ajuizamento da ação, não há que se falar em legitimidade para postular eventual direito em juízo, o que justifica a prematura extinção do processo. 2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.792.481/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Outrossim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementas deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “O recurso especial interposto com base na alínea "c" do art. 105, III, da CF/1988 careceu de fundamentação adequada quanto à divergência jurisprudencial, não tendo sido realizado o necessário cotejo analítico entre acórdão recorrido e paradigmas, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.” (AREsp n. 2.777.604/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75202069. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015